Tribunal: STJ
Processo: 0158397-32.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1001315 - MG (2025/0158397-7)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: NICOLAS CASSIANO DA SILVA
ADVOGADA
: MARIA EDUARDA VIZANI NUNES - MG215016
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS
COMO SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO.
AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do
,
habeas corpus
impetrado após o trânsito em julgado da condenação.
2. O paciente foi condenado à pena de 7 anos e 11 meses, em regime inicial semiaberto, pela
prática dos delitos descritos no art. 157, § 2o, incisos II e VII, do Código Penal. A defesa alegou
constrangimento ilegal devido ao reconhecimento pessoal realizado em desacordo com o art. 226
do Código de Processo Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se é admissível a impetração de habeas corpus
como substituto de revisão criminal, após o trânsito em julgado da condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado de que o
não
habeas corpus
pode ser utilizado como sucedâneo da revisão criminal, ressalvada a possibilidade de concessão
da ordem de ofício em caso de flagrante ilegalidade.
5. A competência do Superior Tribunal de Justiça para processar e julgar revisão criminal limita-
se aos seus próprios julgados, conforme o art. 105, I, , da Constituição Federal.
e
6. A segurança jurídica e a preclusão temporal impedem a rediscussão da condenação por meio
de
, quando já transcorrido o trânsito em julgado e esgotadas as vias ordinárias.
habeas corpus
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "1. O
não pode ser utilizado como substitutivo de revisão
habeas corpus
criminal após o trânsito em julgado da condenação. 2. A segurança jurídica e a preclusão
temporal impedem a rediscussão da condenação por meio de
."
habeas corpus
Dispositivos relevantes citados: CR/1988, art. 105, I, "e"; CPP, art. 226.
Documento eletrônico VDA50522319 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/09/2025 10:25:32
Publicação no DJEN/CNJ de 17/09/2025. Código de Controle do Documento: 8ab08018-3816-4592-85c8-7b725d68afbe

STJ, AgRg no HC 947.404/MS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior,
Jurisprudência relevante citada:
Rel. p/ Acórdão Min. Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em
; STJ, AgRg no HC
18/03/2025
989.504/MS, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, julgado em
.
08/04/2025
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
04/09/2025
10/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Reynaldo Soares da
Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Ausente o Sr. Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS).

Brasília,
.
15 de setembro de 2025
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA50522319 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/09/2025 10:25:32
Publicação no DJEN/CNJ de 17/09/2025. Código de Controle do Documento: 8ab08018-3816-4592-85c8-7b725d68afbe

AgRg no HABEAS CORPUS No 1001315 - MG (2025/0158397-7)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: NICOLAS CASSIANO DA SILVA
ADVOGADA
: MARIA EDUARDA VIZANI NUNES - MG215016
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS
COMO SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO.
AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do
,
habeas corpus
impetrado após o trânsito em julgado da condenação.
2. O paciente foi condenado à pena de 7 anos e 11 meses, em regime inicial semiaberto, pela
prática dos delitos descritos no art. 157, § 2o, incisos II e VII, do Código Penal. A defesa alegou
constrangimento ilegal devido ao reconhecimento pessoal realizado em desacordo com o art. 226
do Código de Processo Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se é admissível a impetração de habeas corpus
como substituto de revisão criminal, após o trânsito em julgado da condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado de que o
não
habeas corpus
pode ser utilizado como sucedâneo da revisão criminal, ressalvada a possibilidade de concessão
da ordem de ofício em caso de flagrante ilegalidade.
5. A competência do Superior Tribunal de Justiça para processar e julgar revisão criminal limita-
se aos seus próprios julgados, conforme o art. 105, I, , da Constituição Federal.
e
Documento eletrônico VDA49692922 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 20/08/2025 12:29:33
Código de Controle do Documento: e45ed931-4730-4cc9-aac1-53ad963605c8

6. A segurança jurídica e a preclusão temporal impedem a rediscussão da condenação por meio
de
, quando já transcorrido o trânsito em julgado e esgotadas as vias ordinárias.
habeas corpus
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "1. O
não pode ser utilizado como substitutivo de revisão
habeas corpus
criminal após o trânsito em julgado da condenação. 2. A segurança jurídica e a preclusão
temporal impedem a rediscussão da condenação por meio de
."
habeas corpus
Dispositivos relevantes citados: CR/1988, art. 105, I, "e"; CPP, art. 226.
STJ, AgRg no HC 947.404/MS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior,
Jurisprudência relevante citada:
Rel. p/ Acórdão Min. Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em
; STJ, AgRg no HC
18/03/2025
989.504/MS, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, julgado em
.
08/04/2025
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por NICOLAS CASSIANO DA SILVA
contra a decisão monocrática que não conheceu do
(e-STJ, fls. 664-666).
habeas corpus
Consta nos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, pelo Juízo de
Direito da Vara Única da Comarca de Lima Duarte/MG, nos autos da Ação Penal n. 0001201-
93.2023.8.13.0386, à pena de 7 anos e 11 meses, em regime inicial semiaberto, e o pagamento de
230 dias-multa, tendo em vista a prática dos delitos descritos no art. 157, § 2°, incisos II e VII,
do Código Penal e art. 28 da Lei n. 11.343/2006 (e-STJ, fls. 318-327).
A defesa interpôs apelação ao Tribunal de origem, que deu parcial provimento ao
recurso, a fim de redimensionar a pena pecuniária em 20 dias-multa (e-STJ, fls. 514-540).
Na presente impetração, a defesa alegou constrangimento ilegal, pois o
reconhecimento pessoal, realizado em desacordo com o regramento do art. 226 do Código de
Processo Penal, é o único elemento a amparar o decreto condenatório. Afirma ter ocorrido
racismo estrutural. Questionou a credibilidade do reconhecimento, ante a situação de estresse
que a vítima se encontrava. Apontou que o paciente negou os fatos e o corréu os confessou,
isentando o paciente da empreitada delitiva.
Requereu-se, ao final, a concessão da ordem para anular o reconhecimento pessoal
do paciente e, por conseguinte, absolvê-lo.
O pedido liminar foi indeferido (e-STJ, fl. 553).
Documento eletrônico VDA49692922 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 20/08/2025 12:29:33
Código de Controle do Documento: e45ed931-4730-4cc9-aac1-53ad963605c8

Prestadas as informações (e-STJ, fls. 556-587 e 592-646), o Ministério Público
Federal opinou pelo não conhecimento do
(e-STJ, fls. 648-658).
writ
No regimental (e-STJ, fls. 671-681), a parte agravante reafirma os argumentos
expostos na exordial, pleiteando a reforma da decisão agravada para que o
seja
habeas corpus
conhecido e a ordem concedida nos termos requeridos na petição inicial.
.
É o relatório
VOTO
O agravo regimental não comporta provimento.
Hipótese em que a condenação transitou em julgado em
(e-STJ, fl. 594),
24/4/2025
razão pela qual a utilização do presente
com o fim de se desconstituir as decisões
habeas corpus
proferidas pelas instâncias ordinárias consubstancia pretensão revisional que configura
usurpação da competência do Tribunal de origem, nos termos dos arts. 105, inciso I, alínea , e
e
108, inciso I, alínea , ambos da Constituição da República.
b
Registre-se que, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, não há julgamento de
mérito passível de revisão criminal em relação a essa condenação.
Nesse contexto, o
não deve ser conhecido, em razão da preclusão da
habeas corpus
matéria, devendo prevalecer a coisa julgada e o princípio da segurança jurídica.
Nessa linha:

[...]
1. A ocorrência do trânsito em julgado do acórdão proferido pela instância de
origem, ato objeto da impetração, torna inviável a apreciação do pedido nesta
instância superior.
2. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de revisão
criminal, sob pena de supressão de instância e contrariedade ao disposto no
art. 105, I, e, da Constituição Federal acerca das competências do Superior
Tribunal de Justiça.
3. Habeas corpus não conhecido. (HC n. 947.404/MS, relator Ministro
Sebastião Reis Júnior, relator para acórdão Ministro Og Fernandes, Sexta
Turma, julgado em
, DJEN de
.)
18/3/2025
30/4/2025

[...]
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas
corpus impetrado após o trânsito em julgado da condenação, sob o
fundamento de que a via eleita é sucedânea de revisão criminal, sendo,
portanto, inadmissível.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é admissível a impetração de
habeas corpus como substituto de revisão criminal, após o trânsito em julgado
da condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA49692922 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 20/08/2025 12:29:33
Código de Controle do Documento: e45ed931-4730-4cc9-aac1-53ad963605c8

3. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de
que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo da revisão
criminal, ressalvada a possibilidade de concessão da ordem de ofício em caso
de flagrante ilegalidade.
4. A competência do Superior Tribunal de Justiça para processar e julgar
revisão criminal limita-se aos seus próprios julgados, conforme dispõe o art.
105, I, e, da Constituição Federal.
5. A segurança jurídica e a preclusão temporal impedem a rediscussão da
condenação por meio de habeas corpus, quando já transcorrido o trânsito em
julgado e esgotadas as vias ordinárias.
IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (AgRg no HC n. 989.504
/MS, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado
TJRS), Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
8/4/2025
11/4/2025

[...]
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente
habeas corpus, nos termos do artigo 210 do RISTJ, visando à reforma de
acórdão condenatório e ao reconhecimento da causa de diminuição de pena
prevista no artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2005.
2. O habeas corpus foi impetrado há mais de 10 anos após o trânsito em
julgado da condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus pode ser
conhecido após o decurso de mais de 10 anos do trânsito em julgado da
condenação, em face da preclusão temporal e do princípio da segurança
jurídica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O agravo regimental não apresentou novos argumentos capazes de alterar o
entendimento anteriormente firmado.
5. A jurisprudência do STJ não admite o uso do habeas corpus como
substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal, salvo em casos de
flagrante ilegalidade.
6. A preclusão temporal impede o conhecimento do habeas corpus, devendo
prevalecer a coisa julgada e o princípio da segurança jurídica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental desprovido.
[...] (AgRg no HC n. 935.858/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto,
Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
19/11/2024
29/11/2024

[...]
1. Na hipótese, a condenação transitou em julgado em
. Dessa
31/5/2023
forma, o presente writ seria sucedâneo de revisão criminal, sendo esta Corte
incompetente para o processamento do pleito revisional.
[...]
3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 861.867/SC, de minha

relatoria, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.)
2/9/2024
6/9/2024
Diante do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA49692922 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 20/08/2025 12:29:33
Código de Controle do Documento: e45ed931-4730-4cc9-aac1-53ad963605c8

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.001.315 / MG
Número Registro: 2025/0158397-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00012019320238130386 10000243618139001 12019320238130386
Sessão Virtual de
a
04/09/2025
10/09/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : MARIA EDUARDA VIZANI NUNES
ADVOGADA
: MARIA EDUARDA VIZANI NUNES - MG215016
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PACIENTE
: NICOLAS CASSIANO DA SILVA
CORRÉU
: LUAN MARCELINO DE PAULA MACIEL
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO
MAJORADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : NICOLAS CASSIANO DA SILVA
ADVOGADA
: MARIA EDUARDA VIZANI NUNES - MG215016
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Documento eletrônico VDA50398057 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:30:01
Código de Controle do Documento: 51aaf500-35db-486d-846f-6d6cb6bb70e2

IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
04/09/2025
10/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Reynaldo Soares da
Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca. Ausente o Sr. Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador
Convocado TJRS).

Brasília, 10 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50398057 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:30:01
Código de Controle do Documento: 51aaf500-35db-486d-846f-6d6cb6bb70e2